Tribunal: TJMT
Processo: 0008887-91.2013.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0008887-91.2013.8.11.0015
RECORRENTE: ROSANA CARMEN POMPEU DA SILVA
RECORRIDO: MOACIR JOSE PEDROSKI E TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ROSANA CARMEN POMPEU DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 104273478):
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE DEMONSTRADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS - INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA PELA METADE – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Caracterizada a culpa concorrente da vítima e do requerido, há que se julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, reduzido o valor da condenação pela metade. Não demonstrados os danos materiais ou os lucros cessantes, não fazem os autores jus ao ressarcimento de despesas ou ao pensionamento mensal. Invertem-se os ônus de sucumbência, para condenar cada uma das partes ao pagamento da metade das custas e dos honorários advocatícios.
(TJ-MT 00088879120138110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021)
Opostos embargos de declaração, decidiu-se in verbis (id 107933956):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE DEMONSTRADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS - INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA PELA METADE – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ERRO MATERIAL E OMISSÃO VERIFICADOS - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Se não houve a contratação de cobertura para indenização por danos morais e o contrato prevê a sua exclusão de forma expressa, não pode a seguradora ser condenada ao seu pagamento, porque sua responsabilidade se resume aos limites do contrato. Constatado o erro material com relação à data em que ocorreu o acidente, necessária a sua correção, sem que isso implique em modificação do julgamento.
(TJ-MT 00088879120138110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em de apelação cível, interposta por Rosana Carmen Pompeu da Silva, que deu parcial provimento ao recurso para condenar o réu Moacir Jose Pedroski ao pagamento de indenização por danos morais, reduzida pela metade, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento e com juros de 1% ao mês, desde a data do acidente, bem como para alterar os ônus processuais, em face da sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento de custas processuais à proporção de 50% cada e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da condenação, ressalvada a suspensão da exigibilidade em relação à autora, prevista no art. 98, § 3o, do CPC.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 944 do Código Civil, ao argumento de que, ainda que se trate de culpa concorrente entre as partes, o valor fixado a título de danos morais é irrisório, pois o acidente em questão resultou na morte de seu filho.
Recurso tempestivo (id 111929474).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 111686457).
Contrarrazões apresentadas (id 112466469 e id 114991983).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, o acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso de apelação para condenar o réu Moacir José Pedroski ao pagamento de indenização por danos morais reduzida à metade, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros e correção monetária.
In casu, a alegada violação ao artigo 944 do Código Civil está amparada na assertiva de que o valor fixado a título de danos morais é irrisório, ainda que se trate de culpa concorrente, pois o acidente em discussão resultou na morte de Luciano da Silva, filho da parte recorrente.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) No presente caso, comprovada a ocorrência de culpa concorrente pelo acidente, em igual grau de ambas as partes, os danos causados devem ser ressarcidos à metade (art. 945 do Código Civil).
Nesse passo, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que será reduzida pela metade em razão da culpa concorrente, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento e com juros de 1% ao mês, desde a data do acidente. (...)”.
Constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, embora, em regra, a revisão de verbas indenizatórias atraia a incidência da Súmula 7, por implicar em exame de fatos e provas, a jurisprudência do STJ admite a sua reanálise em situações excepcionais, isto é, quando tenha sido fixada em valor irrisório ou exorbitante, sem observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500 salários mínimos.
2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1823455/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021) (g.n)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça